Tribunal: TCU
Processo: 004.811/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT/RJ - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 996/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por Wilson Pedrosa Moreira em benefício de Avani Gouveia Moreira, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, submetido a este Tribunal para fins de apreciação e de registro. Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão do pagamento, no cálculo inicial dos proventos, da chamada " diferença de URV " (índice de 11,98%; cf. art. 28 da Lei 8.880/1994). A Rubrica compôs a base de cálculo de referência da pensão civil, elevando o seu valor e distorcendo o valor do benefício da interessada; Considerando que, segundo informam os autos, o TRT-1 - supostamente em linha com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) 844.695/SP (peça 3, p. 17 a 19) - compõem os proventos de aposentadoria do instituidor a diferença de reajuste verificada, anteriormente, na aplicação do art. 28 da Lei 8.880/1994, a chamada " diferença de URV "; Considerando que a jurisprudência do STF não ampara o pagamento do citado percentual de 11,98% para períodos posteriores a janeiro/1996, nos termos do que fora decidido no RE 844.695/SP, como didaticamente esclarece o Ministro Benjamin Zymler, por meio do Acórdão 7337/2025-TCU-Primeira Câmara , in verbis : "7. De fato, no âmbito do aludido RE 844.695/SP, cujas partes eram, de um lado, a União e, de outro, o ex-Juiz Classista Antonio Brasil Neto, o Ministro Marco Aurélio, na decisão de 17/11/2014, sentenciou: "Ante os precedentes, conheço do recurso pela violência à Carta da República e a ele dou provimento para, reformando em parte o recorrido, determinar a observância dos parâmetros acima indicados." 8. Entre os precedentes cujos parâmetros deveriam ser observados, Sua Excelência arrolou (ênfase acrescentada): "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADI 1.797. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797, o Plenário desta Corte limitou o pagamento do índice de 11,98% ao período compreendido entre abril de 1994 a dezembro de 1996, devido aos servidores; e de abril de 1994 e janeiro de 1995 aos magistrados e membros do Ministério Público. 2. Não obstante, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.123 e 2.323 ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. ............................................................................................................................................ 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário no 798.872/DF, relatado na Segunda Turma pelo ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 14/5/2014)." 9. Pois bem, à vista do decisum , e considerando serem ambas as partes recorrentes no processo, a União opôs embargos de declaração "em face da não especificação na decisão a qual recurso extraordinário foi dado provimento". 10. Assim, em novo pronunciamento, datado de 10/10/2017 , o Ministro Marco Aurélio, deliberando sobre os embargos, anotou: "Consoante assentado no ato impugnado, o Tribunal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1.797, consignou a limitação temporal quanto ao percebimento da incorporação da diferença de 11,98% em razão da conversão dos salários em URV, assentando serem devidas aos magistrados de abril de 1994 a janeiro de 1995. Assim, a conclusão só poderia ter sido no sentido do provimento do extraordinário interposto pela União. Cumpre sanar o erro material." 11. Ato contínuo, o relator proferiu nova decisão de mérito no RE 844.695/SP, vazada, no que aqui interessa, nos seguintes termos (destaques acrescentados): "1. O Tribunal Regional Federal da 3a Região modificou o entendimento do Juízo e julgou improcedente o pedido de perpetuação quanto à incorporação da diferença de 11,98% no vencimento do autor, em razão da conversão dos salários em URV, consignando a limitação temporal . No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 3o, inciso I, 5o, cabeça e inciso XXXVI, 93, inciso IX, e 95, inciso III, da Constituição Federal. Diz inobservado o verbete no 359 da Súmula do Supremo. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta ter havido redução salarial, o que é vedado. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. [...] À par desse aspecto, atentem que o Tribunal, no julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, consignou a limitação temporal quanto ao percebimento da diferença salarial dos magistrados decorrente da conversão em URV, assentando serem devidas de abril de 1994 a janeiro de 1995 . 3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário, interposto por Antonio Brasil Neto , consignando serem devidas as diferenças salariais apenas considerado o período mencionado ." 12. Essa, sim, foi a decisão que transitou em julgado em 8/2/2018 (peça 3, p. 78)." (ênfases do original) Considerando que resta patente a ilicitude da inclusão, em destacado, da " diferença de URV " nos proventos de aposentadoria do instituidor, que, por sua vez, compôs a base de cálculo de referência da pensão civil, a exemplo dos Acórdãos 7.337/2025 e 8.300/2021 (rel. Min. Benjamim Zymler), ambos da 1a Câmara, Acórdão 1.108/2022 (rel. Min. Subst. André de Carvalho), 7.344/2021 (rel. Min. Jorge Oliveira), 8/2021 (de minha relatoria), e 8.398/2021 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara; Considerando que, em pesquisa nas bases SISAC e e-Pessoal, não há ato de concessão de aposentadoria do instituidor apreciado pela legalidade. Assim, cabe a verificação de toda a estrutura remuneratória do benefício constante do ato de concessão da pensão civil nesse momento; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 5/4/2021, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Avani Gouveia Moreira (e-Pessoal, 67.953/2020 - inicial), dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 004.811/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Avani Gouveia Moreira (XXX.279.047-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.3 dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. Dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.